Tribunal: TJDFT
Processo: 0731662-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0731662-37.2021.8.07.0000 REQUERENTE: JONAS KEVINN NUNES DA SILVA REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Acolho inteiramente as razões do Parecer da Procuradoria de Justiça (Num 29785344) e determino o arquivamento do presente procedimento. Brasília/DF, 9 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator